Tribunal: TJDFT
Processo: 0730387-89.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0730387-89.2017.8.07.0001 APELANTE: ADALBERTO BITTENCOURT, RAFAEL MACHADO BRAZ, ELMIRO JERONIMO BRAZ APELADO: RAFAEL MACHADO BRAZ, ELMIRO JERONIMO BRAZ, ADALBERTO BITTENCOURT Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a impugnaçãoà gratuidade de justiça concedida na decisão Id. 16765142, intime-se o Apelado (1o réu) para quejunte documentos comprobatórios da hipossuficiência, inclusive a respectiva declaração, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 27 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora